Tribunal: TJDFT
Processo: 0708551-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMETNO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES DEFENDIDAS EM RECURSO ANTERIOR. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. DISCORDÂNCIA DO AGRAVANTE. HOMOLOGAÇÃO. ATUAL RECURSO. INTERPOSIÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA UTILIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda o recorrente de complementar o recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Conhecimento parcial dos recursos.
2. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e interposto recurso cujo efeito suspensivo foi indeferido e, inclusive, mantido pelo colegiado, nada obsta o prosseguimento do feito, sendo incabível novo pedido nesse sentido com fundamento nas mesmas questões apresentadas naquela oportunidade recursal.
3. Agravo interno e agravo de instrumento parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos.